Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-15.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003384-15.2018.8.26.0198 Voto no 30598
Registro: 2020.0000079352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003384-15.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
JEFERSON BARBOSA SOARES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-15.2018.8.26.0198 -Voto no 30598
2
APELAÇÃO No 1003384-15.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: JEFERSON BARBOSA SOARES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
VOTO No 30598
INEXIGIBILIDADE CC. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Regularidade.
Débito decorrente de contrato de cartão de crédito. Danos morais.
Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau
recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
176/187)
interposta
por
JEFERSON BARBOSA SOARES, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade c.c. reparação de danos morais que move em face do BANCO
BRADESCO S.A., contra a r. sentença (fls. 172/174) proferida pelo MM. Juiz da
2a Vara Cível de Franco da Rocha, Dr. Luiz Gustavo Rocha Malheiros, que julgou
improcedente o pedido deduzido para declarar a inexigibilidade de crédito inscrito
no cadastro de devedores inadimplentes, bem como condenou ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O Apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando,
em síntese: (i) não reconhece o crédito inscrito no cadastro de devedores
inadimplentes; (ii) os documentos juntados com a defesa não provam a
exigibilidade do crédito, devendo-se observar a inversão do ônus da prova; (iii)
não foi comunicado da inscrição censória; (iv) as “faturas eletrônicas” não devem
ser admitidas, posto que unilaterais; (v) tem direito à reparação dos danos
morais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 190/202), pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-15.2018.8.26.0198 -Voto no 30598
3
O Apelante pretende ver declarada a inexigibilidade de
crédito inscrito no cadastro de devedores inadimplentes e ser reparado em danos
morais.
No caso dos autos, o Apelante não reconhece o crédito
inscrito no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 4.350,40 (quatro mil,
trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos - fl. 22).
Ocorre que o Apelado provou que o lançamento tem origem
em contrato de cartão de crédito “Casas Bahia Visa Internacional”,
administrado pelo Banco Bradesco S.A. (fl. 65), sobre o qual não há prova do
pagamento ou indício de invalidade.
Nesta medida, anote-se que a contestação foi aparelhada
com os documentos pessoais do Apelante (fls. 60/64), a proposta de emissão do
cartão (fl. 65) e as faturas de consumo (fls. 69/104), em que é possível verificar a
evolução do débito.
Aliás, o Apelante não nega peremptoriamente a utilização do
crédito, chegando a admitir no recurso (em contrariedade com os termos da
petição inicial - fl. 2), que “é desproporcional exigir do consumidor a
prova de pagamentos realizados há tão longínqua data” (fl. 180).
Ademais, a responsabilidade pela notificação do devedor
não é do fornecedor, pois “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”, nos termos da Súmula n.o 359 do C. STJ.
Assim, demonstrada a contratação do cartão de crédito,
regular a inscrição do débito inadimplido no cadastro de devedores inadimplentes.
Os argumentos do recurso não são suficientes para infirmar
a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“O apontamento apresenta-se como devido.
Isso porque o requerido comprovou a regularidade do
débito apontado na inicial ao juntar aos autos cópia
de contrato de adesão de cartão de crédito,
devidamente assinado pelo requerente e instruído com
cópias dos documentos pessoais da parte (fls. 60/65),
além do comprovante de movimentação do produto (fls.
69/104), em relação ao qual o requerente não trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003384-15.2018.8.26.0198 -Voto no 30598
4
comprovante de pagamento.
Desta forma, não se verifica ilicitude na conduta do
requerido que exerceu direito inerente à qualidade de
credor. Conclui-se, portanto, que é devida a cobrança
do débito relativo ao contrato de cartão de crédito
denominado Casas Bahia Visa Internacional (fls.
22/23).
Em consequência, ausente a configuração de ato
ilícito, não há que se falar em dano moral.” (fls.
173/174, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1017040-39.2014.8.26.0405, unânime, j. 09.08.16, e desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade
c/c liminar de cancelamento de protesto. Sentença de
improcedência. Insurgência da parte autora. Alegação
de que não possui débitos pendentes com a ré a
justificar o saque da duplicata e seu apontamento a
protesto. Conjunto probatório constante dos autos
revelou a existência de relação mercantil. Documentos
acostados aos autos pela ré revelam a existência de
relação mercantil entre as partes o que ensejou na
emissão
dos
títulos.
Exigibilidade
dos
títulos
verificada. Legitimidade dos apontamentos a protesto
em razão da falta de pagamento. Sentença que cabe ser
mantida. Apelo desprovido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1013047-15.2014.8.26.0008, Rel. Des. Jacob Valente,
unânime, j. 07.03.16, destacou-se)
Recurso não provido.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e
elevam-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, observado o benefício
da gratuidade (fl. 26).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator